Tribunal: TJMT
Processo: 1022678-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ILEGITIMIDADE ESTADO DE MATO GROSSO- JUROS E CORREÇÃO ADEQUAÇÃO E EC/125 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna, na ADI 5215, de Relatoria do e. Min. Luís Roberto Barroso.
2. Para os fins de correção monetária e de juros moratórios das condenações impostas à Fazenda Pública, o artigo 3.o da Emenda Constitucional à Constituição da República n.o 113/2021 determina a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic - uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir da entrada em vigor da norma constitucional, em 08.12/2021.
3. Recurso parcial provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022678-90.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AYSLAN OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 067.788.451-63 (AGRAVADO), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – ILEGITIMIDADE ESTADO DE MATO GROSSO- JUROS E CORREÇÃO ADEQUAÇÃO E EC/125 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna, na ADI 5215, de Relatoria do e. Min. Luís Roberto Barroso.

2. Para os fins de correção monetária e de juros moratórios das condenações impostas à Fazenda Pública, o artigo 3.o da Emenda Constitucional à Constituição da República n.o 113/2021 determina a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic - uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir da entrada em vigor da norma constitucional, em 08.12/2021.

3. Recurso parcial provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora que deu parcial provimento ao recurso, para determinar que os honorários sucumbenciais, sejam apurados quando da liquidação de sentença e retificou de ofício os juros e correção monetária.

Em suas razões recursais a agravante alega que a decisão monocrática deve ser reformada quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, pois para ser parte em um processo judicial é necessário ter legitimidade, conforme prevê o artigo 17, do Código de Processo Civil.

Afirma que as aplicações dos índices de correção se encontram em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal d Justiça

Destaca que houve omissão em relação ao termo inicial dos juros de mora.

Ao final requer a retratação da decisão unipessoal.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno intentado contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora que deu parcial provimento ao recurso, para determinar que os honorários sucumbenciais, sejam apurados quando da liquidação de sentença e retificou de ofício os juros e correção monetária.

Reexaminando os autos e os argumentos apresentados pela parte agravante, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão , notadamente, porque se encontra apascentada em jurisprudência desta Corte de Justiça.

Em relação a legada ilegitimidade passiva, não se sustenta.

Isso porque, o MT PREV possui autonomia financeira e administrativa, nos termos da Lei Complementar Estadual no 560/2014, conforme consignei, em trecho pertinente que passo a transcrever:.

[...]Como regra geral as autarquias possuem autonomia financeira e jurídica.

Desta forma, se a autarquia estadual possui autonomia financeira e administrativa, bem como possuindo patrimônio próprio, patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo das demandas, devendo responder por todos os atos por ela praticados.

Destarte, o Estado de Mato Grosso somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas responsabilidade subsidiária e não solidária.

In casu, há uma peculiaridade de ordem legal a qual configura a legitimidade do Estado de Mato Grosso na referida autarquia, ao menos no que diz respeito à representação judicial.

De acordo com o art. 51 da Lei Complementar Estadual no 560/2014, compete à Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) o exercício da representação judicial e assessoria jurídica da MT PREV.

Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:

Art. 51 Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Ademais, recentemente, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna, na ADI 5215, de Relatoria do e. Min. Luís Roberto Barroso, in verbis:

Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda à Constituição Estadual que cria o cargo de Procurador Autárquico, em estrutura paralela à Procuradoria do Estado. Inconstitucionalidade formal e material. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que viola a separação dos poderes emenda à Constituição Estadual que trate de regime jurídico de servidores públicos, em razão de se tratar de matéria reservada à lei ordinária e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 2. O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88), sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais. 3. O modelo constitucional da atividade de representação judicial e consultoria jurídica dos Estados exige a unicidade orgânica da advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta, com exceção dos seguintes casos: (i) procuradorias jurídicas nas Assembleias Legislativas e Tribunais de Contas para a defesa de sua autonomia e assessoramento jurídico de suas atividades internas (ADI 94, Rel. Min. Gilmar Mendes); (ii) contratação de advogados particulares em casos especiais (Pet 409-AgR, Rel. Min. Celso de Mello); e (iii) consultorias paralelas à advocacia estadual que já exerciam esse papel à época da promulgação da Constituição de 1988 (art. 69 do ADCT). 4. Na linha dos precedentes desta Corte, considero que as universidades estaduais também podem criar e organizar procuradorias jurídicas, em razão de sua autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial (art. 207, caput, CF/88). Tais órgãos jurídicos exercem um papel fundamental na defesa dos interesses das universidades, inclusive em face dos próprios Estados-membros que as constituíram. Portanto, em razão da autonomia universitária e seguindo a lógica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, a existência dessas procuradorias não viola o art. 132 da Constituição. 5. A transformação de cargos e a concessão de equiparação remuneratória entre cargos distintos constituem flagrantes violações à regra do concurso público (art. 37, II, c/c art. 132, CF/88), à vedação de equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos públicos diversos (art. 37, XIII, CF/88) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (art. 39, §1o, CF/88). 6. Procedência do pedido, com a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional a criação de Procuradorias Autárquicas no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, em razão da violação à unicidade orgânica da advocacia pública estadual”. (STF - ADI 5215, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019).

Assim, REJEITO a preliminar.

Com relação relação aos juros e correção a irresignação merece prosperar.

Com a edição da Emenda Constitucional no 113/2021, a Taxa Selic deve ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela fazenda pública, ou seja, independentemente de sua natureza, conforme preconiza o art. 3o da EC no 113/2021, que assim está redigida, in verbis:

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente. (NEGRITEI)

Insta consignar ainda que a EC no 113/2021 entrou em vigência em 09/12/2021.

Diante desse quadro jurídico acima exposto, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a fazenda pública, tem-se o Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e a recente edição da Emenda Constitucional no 113/2021, os quais devem ser aplicados de forma harmoniosa de tal forma que um não exclua o outro, conforme preconiza o princípio hermenêutico constitucional da concordância prática ou harmonização.

Logo, deve-se aplica os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC no 113/2021, ou seja, até o dia 08/12/2021 e, após esta data deve haver a incidência da Taxa Selic, nos termos da emenda constitucional já mencionada.

Nesse sentido, trago à colação os recentíssimos julgados emanados dos Tribunais de Justiça do Estado de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul,
in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PARA A FUNÇÃO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO - VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CONCURSO PÚBLICO (ARTIGO 37, INCISO II, DA CR/88) - POSTERIOR ESTABELECIMENTO DE NOVOS VÍNCULOS PRECÁRIOS, SUCESSIVAMENTE RENOVADOS, COM BASE NO ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL N.o 10.254/90 - DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE, POR VIOLAÇÃO AOS PRESSUPOSTOS DE VALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, PREVISTOS NO ARTIGO 37, INCISO II, DA CF - CONTRTAÇÃO NULA - FGTS - DIREITO RECONHECIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3.o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021 - EFICÁCIA IMEDIATA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. – [...]

-
Para os fins de correção monetária e de juros moratórios das condenações impostas à Fazenda Pública, o artigo 3.o da Emenda Constitucional à Constituição da República n.o 113/2021 determina a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic - uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir da entrada em vigor da norma constitucional,
em 08.12/2021. (TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.22.136016-7/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 11/11/2022) (NEGRITEI)

EMPREGADO PÚBLICO. QUINQUÊNIO. Fundação Casa. Agente de apoio socioeducativo. Pleito para aplicação do quinquênio. Art. 129 da CE inaplicável aos empregados públicos. Empregado que, apesar de concursado, foi contrato pelo regime da CLT. Sentença mantida, neste aspecto. EMPREGADO PÚBLICO. FÉRIAS. Fundação Casa. Agente de apoio socioeducativo. Pleito para pagamento em dobro dos períodos de férias mais o terço constitucional em razão da falta de incidência das verbas transitórias e reflexos sobre FGTS. Impossibilidade. Ré que comprovou o pagamento das verbas. EMPREGADO PÚBLICO. VERBAS TRANSITÓRIAS. DISSÍDIO COLETIVO. Fundação Casa. Agente de apoio socioeducativo. Aplicação dos reajustes das verbas transitórias na "gratificação de regime especial" que fazia parte dos vencimentos no período compreendido de abril de 2015 a abril de 2017, bem como, os reflexos nas férias acrescidas do terço, 13o salários e FGTS.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STF no tema 810 (RExtr. No 870947/SE) e EC 113.
Sentença mantida. Recursos improvidos. (TJ/SP; Apelação Cível 0027834-53.2021.8.26.0224; Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/09/2022; Data de Registro: 06/09/2022) (NEGRITEI)

À luz dessas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para modificar os juros e correção monetária em observância a E/C125.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023